Tribunal: TJDFT
Processo: 0732755-61.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICOLOGIA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 373 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor comprovar o fato constitutivo do seu direito, ao passo que ao réu cabe a prova dos fatos relacionados à existência de evento impeditivo, modificativo ou extintivo do pretenso direito.
2. No caso concreto, a autora logrou comprovar a inadimplência dos valores cobrados, ao passo que a ré não se desincumbiu do ônus de comprovar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora.
3. Apelação não provida. Unânime.